Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO FUNDO. INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por servidor público aposentado em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual o autor alegou falha na gestão das cotas do PASEP, resultando em prejuízos financeiros. Sustentou o direito ao recebimento de diferenças no saldo da conta vinculada ao fundo, bem como a inversão do ônus da prova e a adequação dos cálculos apresentados. A sentença rejeitou o pedido e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com base na ausência de comprovação de erro na atualização dos valores conforme parâmetros oficiais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pelo autor observam os parâmetros legais para a atualização das cotas do PASEP; (iii) determinar se há direito ao recebimento de valores a título de diferenças na conta PASEP em razão de suposta má gestão do fundo.
III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova depende da verificação de hipossuficiência e da dificuldade excessiva de produção de prova pelo autor, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a possibilidade de apresentação de documentos e planilhas com base em dados oficiais e prova emprestada disponibilizada nos autos.
4. A planilha apresentada pelo autor, embora elaborada conforme determinação judicial, utilizou índices de atualização monetária divergentes dos parâmetros oficiais fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o que compromete a credibilidade dos cálculos e impede a aferição do alegado direito ao crédito.
5. A mera divergência entre índices aplicados pelo autor e os oficialmente fixados não constitui fundamento suficiente para o reconhecimento de crédito, sendo ônus do autor demonstrar efetivamente a existência de diferença devida, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não se verificou na espécie.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT é firme no sentido de que a substituição unilateral dos indexadores legais não é admitida, bem como de que a gestão do fundo PASEP deve seguir os parâmetros estabelecidos em legislação própria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e §1o; 98, §3o; 1.015, II; 85, §§2o e 11. Lei Complementar no 26/1975. Decretos no 4.751/2003 e no 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972954, 0708838-61.2024.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 07.03.2025. TJDFT, Acórdão 1893370, 0723755-08.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 31.07.2024. TJDFT, Acórdão 1795051, 0701153-64.2019.8.07.0010, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 14.12.2023. TJDFT, Acórdão 1943607, 0737791-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 27.11.2024.